Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM RESULTADO DE EVENTO ESPORTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO DE FUGA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão por participação em organização criminosa voltada à fraude de resultados esportivos, contra decisão que manteve a prisão preventiva na sentença e negou o direito de recorrer em liberdade, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo e violação à isonomia em relação a corréus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória exige fundamentação nova ou contemporânea; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva e fuga; (iii) determinar se há violação ao princípio da isonomia diante da concessão de liberdade a corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória pode ratificar fundamentos anteriores da prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo necessária motivação inteiramente nova se o risco permanece atual.
4. A gravidade concreta da conduta, caracterizada pela atuação estruturada e reiterada em organização criminosa, evidencia risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.
5. A utilização da atividade criminosa como meio de vida e a capacidade de reorganização das práticas ilícitas reforçam a necessidade da custódia cautelar.
6. O deslocamento internacional do réu, aliado à ciência das investigações e à permanência fora do alcance da jurisdição, configura risco concreto de fuga e justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
7. A jurisprudência do STJ e do STF admite a prisão preventiva com base no risco de fuga e na reiteração criminosa, não havendo “direito à fuga”.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade.
9. A ausência de contemporaneidade não se verifica quando o risco atual persiste, sendo irrelevante o tempo decorrido desde os fatos.
10. Não há violação ao princípio da isonomia, pois a extensão de benefícios exige identidade fático-jurídica, inexistente diante das circunstâncias específicas do paciente, especialmente quanto ao risco de evasão e protagonismo na organização criminosa.
11. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta e do risco identificado.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.